Tribunal: TJBA
Processo: 0501211-93.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501211-93.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALDO CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a operadora de telefonia em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido do consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais), pela falha constante no sinal da região.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve defeito na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Em caso de descumprimento de tais obrigações, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. No caso dos autos, restou comprovado que houve falha constante no sinal de telefonia. A empresa, por sua vez, não fez prova da ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia.

6. O dano moral decorrente do defeito na prestação do serviço restou configurado, considerando-se a constante precariedade do sinal na região, em que pese o pagamento correto do consumidor.

7. O quantum indenizatório deve ser mantido, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501211-93.2014.8.05.0006
, em que figuram como apelante MARINALDO CARDOSO SANTOS e como apelada TNL PCS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.